Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-49.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Sentença de Procedência. Recurso do Réu Provido. Recurso da Autora Provido. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por Divina Romano contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, a ter como objeto a controvérsia relativa ao Contrato de Empréstimo

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Sentença de Procedência. Recurso do Réu Provido. Recurso da Autora Provido. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por Divina Romano contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, a ter como objeto a controvérsia relativa ao Contrato de Empréstimo Consignado n.o 817593600. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) desproporção do quantum indenizatório por danos morais; (ii) restituição dos valores descontados em dobro e majoração da indenização por danos morais. III. Razões de Decidir. 3. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, a não haver prova da contratação. O ônus da prova era do réu, que não se desincumbiu. 4. Não há má-fé do réu, pois o título de aparente validade pode ter sido fruto de fraude por terceiros. No entanto, tendo em vista o entendimento perfilhado por esta C. Turma de Julgamento, que, majoritariamente, admite a restituição em dobro, a partir de interpretação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, do Tema n.o 929 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo desfecho ainda não se consubstanciou, e em atenção ao princípio da colegialidade, entende-se pela repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, ressalvado, entretanto, entendimento pessoal diverso. 5. Os descontos indevidos não configuram dano moral, pois não há prova de grave lesão a direito da personalidade. A situação não extrapola a normalidade do cotidiano. IV. Dispositivo. 6. Dá-se parcial provimento e provimento aos recursos de apelação da autora e do réu, respectivamente, respectivamente, reformar r. sentença e julgar (i) procedente para condenar o réu à restituição dos valores descontados indevidamente, por valor igual ao dobro e (ii) improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.